Tribunal: TJSP
Processo: 2215333-47.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Mandato. Prestação de contas (1a fase). R. decisão que acolheu o pedido da autora, determinando aos réus que apresentem as contas. Agravo só dos requeridos. Alegação de preclusão consumativa. Demandas com objetos distintos. Levantamento de valores pelos próprios demandados. Prescrição quinquenal. Art. 25-A, do Estatuto da Ordem dos Advogados. Contagem do prazo prescricional que deve ser

Ementa:
Mandato. Prestação de contas (1a fase). R. decisão que acolheu o pedido da autora, determinando aos réus que apresentem as contas. Agravo só dos requeridos. Alegação de preclusão consumativa. Demandas com objetos distintos. Levantamento de valores pelos próprios demandados. Prescrição quinquenal. Art. 25-A, do Estatuto da Ordem dos Advogados. Contagem do prazo prescricional que deve ser feita quando da renúncia dos poderes outorgados. Prescrição não verificada. Dever do mandatário de prestar contas. Decisum mantido. Negou-se provimento ao recurso dos acionados.

Embargos declaratórios opostos só pelos profissionais demandados. Inocorrência de omissão, obscuridade e/ou contradição. Decisão colegiada unânime clara e objetiva. Os declaratórios devem ser encarados como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio hábil ao reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu entendimento contrário ao defendido pelos embargantes. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2215333-47.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes GUIMARÃES E MELLO FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS,
ROSANA DE CASSIA FARO E MELLO FERREIRA e MARIO SÉRGIO DE
MELLO FERREIRA, é embargado GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE
BORRACHA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO
PODESTÁ.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215333-47.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 38.129
2
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBGTES.: GUIMARÃES E MELLO FERREIRA ADVOGADOS
ASSOCIADOS;
MARIO SÉRGIO DE MELLO FERREIRA e
ROSANA C. F. MELLO FERREIRA - (Réus)
EMBGDA: GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA
LTDA. - (Autora/constituinte)
JUÍZA DRA. CAMILA RODRIGUES BORGES DE AZEVEDO
V O T O No 38.129
EMENTA:
Mandato. Prestação de contas (1a fase). R. decisão que
acolheu o pedido da autora, determinando aos réus que
apresentem as contas. Agravo só dos requeridos. Alegação
de preclusão consumativa. Demandas com objetos
distintos.
Levantamento
de
valores
pelos
próprios
demandados. Prescrição quinquenal. Art. 25-A, do Estatuto
da Ordem dos Advogados. Contagem do prazo
prescricional que deve ser feita quando da renúncia dos
poderes outorgados. Prescrição não verificada. Dever do
mandatário de prestar contas. Decisum mantido. Negou-se
provimento ao recurso dos acionados.
Embargos declaratórios opostos só pelos profissionais
demandados. Inocorrência de omissão, obscuridade e/ou
contradição. Decisão colegiada unânime clara e objetiva.
Os declaratórios devem ser encarados como instrumento de
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio
hábil ao reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu
entendimento contrário ao defendido pelos embargantes.
Embargos de declaração rejeitados.
São
embargos
declaratórios
opostos
pelos
acionados contra Acórdão unânime de fls. 98/108 (do agravo
instrumental), que contou com a participação dos Doutos Des.
Daise Fajardo Nogueira Jacot e Fábio Podestá, onde negado
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215333-47.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 38.129
3
Argumentam, em síntese, haver omissões no
julgado, tendo em vista que teria deixado de se pronunciar acerca
da existência de processos, os quais já teriam sido objeto de
ação de exigir contas (anterior), entre as mesmas partes; bem
como que os depósitos judiciais referentes àqueles autos, foram
levantados pela embargada. Alegam, também, que o Aresto teria
deixado de esclarecer por que o termo inicial da prescrição
recairia na data da renúncia ao mandato; assim como por que a
Dra. Rosana ostentaria legitimidade passiva ad causam, à luz dos
arts. 667 e 668, do Cód. Civil, dado que ela não teria atuado nos
processos trabalhistas apontados na inicial e não teria efetuado
levantamento de valores. Por fim, sustentam que o Acórdão
deixou
de
examinar
fatos
supervenientes,
provados
documentalmente (fls. 79/87 e 88/90), contrariando os arts. 342,
inc. I, 435 e 493, do CPC.
Valor dado à causa de R$ 100.000,00, em maio/17
(fl. 21, na origem).
Contrato de prestação de serviços advocatícios (fls.
55/64 e 65/67, do principal da primeira ação de prestação de
contas, conforme mencionado na r. sentença de fls. 62/66, na
origem).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, em complementação aos de fls. 36 e
99/101.
Rejeito
os
presentes
embargos
declaratórios
porquanto inexistente omissão, obscuridade e/ou contradição a
ser sanada na decisão atacada, que apresenta adequada
motivação.
Constou expressamente do Acórdão que:
“Pelo que se infere dos autos, a empresa agravada,
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215333-47.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 38.129
4
ingressou com a ação de prestação de contas em face dos
agravantes, GUIMARÃES E MELLO FERREIRA ADVOGADOS
ASSOCIADOS; MARIO SÉRGIO DE MELLO FERREIRA e
ROSANA C. F. MELLO FERREIRA, decorrente de relação
contratual de prestação de serviços advocatícios.
Assevera, em síntese, que esta seria a segunda prestação
de contas que a demandante propõe contra os mesmos
Requeridos; e a sua causa de pedir se pautaria nos contratos de
mandato e de prestação de serviços advocatícios que
fundamentaram
os
pedidos
da
ação
ordinária
no
109.3730-20.2015.8.26.0100
e
da
reconvenção
nela
apresentada
(Proc.
no
1047123-12.2016.8.26.0100,
recentemente sentenciadas pelo E. Juízo da 44a Vara Cível do
Foro da Central da Capital (fls. 46/61 e 62/66).
Por outro lado, a primeira ação de prestação de contas
envolvia a apresentação de contas referentes a todo e qualquer
levantamento dos seus depósitos recursais, judiciais e/ou de
garantias, implementados pela empresa RDM (RDM Associados
Intermediação e Serviços de Crédito Ltda., empresa terceira às
partes), por ordem e contratação do escritório de advocacia, nos
autos das reclamações trabalhistas arquivadas ou incineradas
em que a GOODYEAR figurou como parte (referidos como
“Levantamentos RDM”).
Feita as importantes observações, o recurso não merece
prosperar, tudo dentro dos estreitos limites do agravo.
Inicialmente, não há que se falar em preclusão
consumativa.
Note-se que as duas ações de prestação de contas,
embora fundadas na prestação de serviços advocatícios,
possuem objetos diferentes.
Nem se alegue a ocorrência de prescrição temporal,
posto que, ao contrário do alegado pelos agravantes, o início da
contagem de prazo prescricional deve ser quando da renúncia
dos poderes outorgados, no caso, em 29.06.15 (fls. 143/155, nos
originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215333-47.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 38.129
5
Logo, ajuizada a ação em 16.05.17, não há que se falar
em prescrição, uma vez que a agravada teria até julho/20 para
exercer a sua pretensão, nos termos do art. 25-A, da Lei no
8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados).
Igualmente impertinente a alegação de ilegitimidade
passiva suscitada, em relação à corré Dra. Rosana, tendo em
conta que esta figurou como advogada da agravada, com
procuração outorgada nos autos (fls. 133/134), ou seja,
solidariamente responsável pela prestação de contas.
Por mais outro lado, a prestação de contas, por força da
lei, deve acontecer sob a forma mercantil, com especificação de
receitas e aplicação de despesas, bem como o respectivo saldo,
sendo que ocorrerá na segunda fase dessa demanda, tendo em
vista que foram os agravantes condenados nessa prestação.
Destaca-se que independentemente da relação entre os
agravantes e a agravada, o fato é que possui obrigação de
prestar contas todo aquele que é responsável por administração
ou gestão de bens, interesse ou negócios de outrem, que é o que
se verifica no caso, pois, os agravantes foram mandatários da
autora.
Nos termos do art. 668, do Cód. Civil: “O mandatário é
obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante,
transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por
qualquer título que seja.”
Vale ressaltar que, o fato do escritório prestar contas em
relação ao trabalho realizado à acionante, não o dispensaria de
demonstrá-las especificamente, principalmente acerca dos
valores levantados pelos próprios demandados, depósitos em
contas, e ainda, transferências/repasses para as contas da
constituinte, quando solicitadas.
Aliás, como ponderado pela Magistrada a quo:
“Apesar dos réus alegarem já ter havido a devida prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215333-47.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 38.129
6
de contas, eles não reconheceram a necessidade de prestação de
mais esclarecimentos, não o fazendo na presente ação. Assim, não
há como se considerar a primeira fase da Ação de Exigir Contas
superada, não havendo contas a serem rejeitadas pela autora. Assim,
deve ainda se constituir, ou não, o dever dos réus em prestarem
contas à autora, referentes aos depósitos recursais, judiciais e/ou
garantias dos processos de qual fora parte.
Ainda, ressalte-se que resta incontroverso a contratação dos
réus pela autora, para defender seus interesses em reclamações
trabalhistas, bem como para levantar valores em seu nome.
Primeiramente afasta-se a impugnação feita pelos réus dos
documentos de fls. 489/493, sendo que, a bem da verdade, é claro na
esfera jurídica que o quanto discriminado acerca de “quem levantou”
refere-se à parte integrante da lide a quem era devida a quantia,
havendo o levantamento em seu nome.
Quanto às alegações de ocorrência de prestação de contas de
forma mensal pelos réus, nada nos autos indica que tal prestação
supere uma mera indicação de andamento processual, falhando os
réus em trazerem sequer demonstrativo de como tal prestação era
realizada, não sendo os documentos de fls. 1.131/1.195 suficientes
para fazê-lo, sendo os valores indicados apenas referentes aos
valores em contingência das respectivas demandas.
No mais, é absurda a alegação dos réus de terem realizado o
levantamento mesmo após a renúncia de poderes, a título de
honorários advocatícios. Não há nada estipulado entre as partes que
permita tal forma de compensação. Se os réus entendessem devido,
deveriam buscar os meios corretos de cobrança, não podendo valer
seus direitos da forma que bem entendessem. Ressalte-se que a ação
de cobrança de honorários movida pelos réus em face da autora
fora julgada improcedente, transitada em julgado, e que os réus
não trouxeram nenhuma evidência aos autos de tais valores serem
de fato devidos.
Por conseguinte, tendo os réus agido em nome e em
proveito da autora, nasce a existência do dever de prestarem
contas, como estipula o artigo 668 do Código Civil: “O mandatário é
obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe
as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215333-47.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 38.129
7
Assim, só poderiam se desvencilhar de tal obrigação caso
comprovassem que já a prestaram, o que não fizeram.”(g.n.)
(...)
Assim,
considerando
que
não
vieram
elementos
competentes a embasar a pretendida reforma, nada mais resta a
não ser preservar a decisão hostilizada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso dos
acionados, tudo nos estreitos limites do agravo.” (g.n.)
Na realidade, os réus pretendem, a todo custo, a
rediscussão da matéria, que não é possível na espécie, vez que a
decisão mostra-se suficiente e adequada ao caso concreto.
Certo que os embargos declaratórios não se
prestam a alterar o julgado, mas sim aclarar ponto obscuro, ou
suprir contradição e omissão, o que não é o caso dos presentes,
tendo em vista que os embargantes pretendem, em verdade, o
reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu
entendimento contrário ao por eles defendido. Nesse sentido,
confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Pretensão de mera rediscussão
do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de declaração
rejeitados.

(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
2001010-50.2020.8.26.0000;
Relator:
Alfredo
Attié;
Órgão
Julgador:
27a
Câmara
de
Direito
Privado;
Foro
de
Itaquaquecetuba
-
1a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
13/06/2020; Data de Registro: 13/06/2020).
=======
Embargos de declaração. Ação de interdito proibitório em fase
de cumprimento de sentença. Acórdão que negou provimento à
apelação interposta pelos autores contra a sentença que acolheu a
impugnação oferecida pela ré. Supostas contradição e omissão.
Vícios
inexistentes.
Segundo
firme
orientação
jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215333-47.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 38.129
8
ao reexame da matéria decidida nem tampouco ao mero
prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais
ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais,
sem prejuízo da incidência, neste ponto, do artigo 1.025 do
Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
0005703-92.2019.8.26.0438;
Relator: Mourão Neto; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro de Penápolis - 1a Vara; Data do Julgamento:
10/06/2020; Data de Registro: 10/06/2020).
=======
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Finalidade de rejulgamento
da matéria
Inexistência de vícios no aresto embargado

Mera irresignação
Aclaratórios não se prestam a esse fim
Embargos rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração Cível
2075916-11.2020.8.26.0000; Relator: Fábio Podestá; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 09/06/2020; Data de Registro:
09/06/2020)
=======
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de vício de contradição,
omissão, obscuridade ou erro material. Questão suficientemente
decidida no v. acórdão. A referência expressa aos artigos de lei
não constitui pressuposto ou requisito de um decisum. O
CPC/15 consagrou o prequestionamento ficto dos embargos
de
declaração
(art.
1.025).
Embargos
de
declaração
rejeitados.
(TJSP;

Embargos
de
Declaração
Cível
1006866-10.2015.8.26.0510; Relator: Carlos Dias Motta; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de
Registro: 02/06/2020).
=======
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO.
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
E
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO PRETENDIDA. RECURSO
REJEITADO. Não se verificando qualquer das hipóteses do
art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), os embargos
de declaração opostos devem ser rejeitados, sobretudo se
contêm argumentos com o escopo de rejulgamento da
justiça da causa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO.
RECURSO PROTELATÓRIO. COMINAÇÃO DE MULTA. NECESSIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215333-47.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 38.129
9
No caso em julgamento, foi alegada obscuridade, contradição e
omissão sobre o julgamento proferido, mas, em verdade, as razoes
do presente recurso não mencionam qual o trecho do acórdão
embargado
levou
à
oposição
dos
presentes
aclaratórios.
Incompreensível e inaceitável é o que se pode dizer deste
recurso acarretando manifesto caráter protelatório com o
novo recurso que só sobrecarga de serviços dos juízes.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
1044332-05.2018.8.26.0002; Relator: Adilson de Araujo; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/05/2020; Data de
Registro: 15/05/2020).
=======
Embargos de declaração. Acórdão que proveu parcialmente o
recurso de apelação (apenas para afastar a litigância de má fé).
Suposta omissão. Vício inexistente. Segundo firme orientação
jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam
à rediscussão da matéria decidida ou ao mero
prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e
legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração
0052445-85.2012.8.26.0224; Relator: Mourão Neto; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2017; Data de Registro:
29/09/2017).
=======
Embargos de declaração em embargos de declaração. Omissão e
obscuridade.
Inexistência.
Matéria
adequadamente
analisada
quando do julgamento dos pretéritos aclaratórios. Pretensão
dirigida à rediscussão da matéria. Escopo marcadamente
infringente - inadmissibilidade. Hipóteses do artigo 1.022,
do Código de Processo Civil, não caracterizadas. Prequestionamento
-
via
inadequada.
Precedentes.
Declaratórios rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração
0017811-22.2011.8.26.0152; Relator: Tercio Pires; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3a Vara
Civel; Data do Julgamento: 29/08/2017; Data de Registro:
30/08/2017).
=======
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
"EMBARGOS À EXECUÇÃO"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215333-47.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 38.129
10
Embargos de declaração contra decisão que, por votação unânime,
não conheceu do recurso interposto em razão da violação ao
princípio da dialeticidade Alegação de omissão Inocorrência
Ausente qualquer vício capaz de configurar omissão Pretensão
de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica

Caráter Infringente
Inadmissibilidade Ainda é fato que o
órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre
todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou
dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que
explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia.
embargos
REJEITADOS.

(TJSP;
Embargos
de
Declaração
1008801-41.2017.8.26.0114; Relatora: Ana Catarina Strauch;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas
- 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2018; Data de
Registro: 14/08/2018).
Não se olvide dos estreitos limites do agravo
interno.
Por fim, desnecessário o prequestionamento da
matéria, pois em momento algum foram aviltados artigos de lei ou
súmulas, nem sofreram negativa de vigência, salvo interpretação
Superior.
Diante
do
exposto,
conheço,
por
serem
tempestivos, porém rejeito os embargos declaratórios dos
acionados.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado